Tribunal: STF
Processo: ARE 1354907
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que em juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do mérito do RE 606.358, deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença que determinava o restabelecimento dos pagamentos das vantagens funcionais asseguradas aos impetrantes que excediam o teto remuneratórios dos servidores públicos municipais. (eDOC 43)



    Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a parcial procedência da apelação, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1.040, II, NCPC. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO INTEGRAL SEM LIMITAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA NO JULGAMENTO DO APELO. INCOMPATIBILIDADE DO ARESTO DESTA CORTE COM O JULGAMENTO DO RE 606358/SP, PROCESSADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PADRÃO REMUNERATÓRIO QUE DEVE RESPEITAR O ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.



    1. Diante do regramento estabelecido no Código de Processo Civil de 2015, a atribuição de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração somente é vislumbrada em situações excepcionais, quando se constata a ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022, do aludido diploma processual.



    2. Nesse sentido, merece prosperar as razões elencadas pelos embargantes, na medida em que o aresto consignado no RE 606358/SP limitou o padrão remuneratório dos servidores públicos com base no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. Com efeito, tem-se que nos fólios o requerimento formulado na origem refere-se à quebra do referido limite, em oposição à limitação municipal em 52% (cinquenta e dois por cento) da remuneração do Prefeito.



    4. Sendo assim, considerando-se que o requerimento ultrapasse o referido percentual, limitando-se quanto o disposto no art. 37, XI, da CF, nota-se que o julgamento em juízo de retratação deveria consignar a procedência em parte do recurso do Município, com a consequente concessão parcial da segurança vindicada, o que ora se procede, em virtude dos efeitos modificativos dos presentes aclaratórios.” (eDOC 49)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, caput, 30, I, 37, XI, 39, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 53, p. 4)



    Nas razões recursais, alega-se que “a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao aplicar o decidido no Recurso Extraordinário nº 606.358/SP extrapolou os limites da Decisão e, equivocadamente, afastou, para os RECORRIDOS, a aplicação do subteto remuneratório estabelecido no art. 61, da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, que tem amparo nos artigos 18, caput, 30, inciso I, 37, inciso XI, 39, § 5º, todos da Constituição da República.” (eDOC 53, p. 5) 



    Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso interposto. (eDOC 56)



    Efetuado juízo de admissibilidade o recurso teve seu seguimento negado por incidência da Súmula 280 desta Suprema Corte. (eDOC 58)



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pela Subprocuradora Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, opina pelo provimento do recurso na forma da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA AFASTADA EM SEDE ORDINÁRIA. JULGAMENTO DO TEMA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 606.358/SP – TEMA 257). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELA CORTE ESTADUAL PARA ADEQUAÇÃO DO CASO AO ACÓRDÃO PARADIGMA. SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RE DO MUNICÍPIO ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 18, CAPUT, 30, I, 37, XI, E 39, §5º, DA CF. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. POSSIBILIDADE DE O MUNICIPIO FIXAR SUBTETO REMUNERATÓRIO. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 72)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que o entendimento firmado por esta Corte ao julgar o RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.4.2016, tema 257 da sistemática da repercussão geral foi no sentido de que se “computam para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015” ). Esta a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. 



    Verifica-se que no julgamento do referido tema não houve qualquer discussão sobre a possibilidade de legislação municipal estabelecer limite ao teto remuneratório, fixando-se a constitucionalidade dos subtetos estabelecidos pelo art. 37, XI, da CF.



    Em suas razões de recurso extraordinário, o Município de Salvador aponta que “ao aplicar o decidido no Recurso Extraordinário nº 606.358/SP, extrapolou os limites da Decisão e, equivocadamente, afastou para os RECORRIDOS, a aplicação do subteto remuneratório estabelecido no art. 61 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, que tem amparo nos artigos 18, caput, 30, inciso I, 37, inciso XI, e 39, § 5º, todos da Constituição da República”



    Da leitura do embargos de declaração parcialmente acolhidos, vê-se que o entendimento adotado foi no sentido de que “a repercussão geral do RE 606.358 (…) decidiu que toda e qualquer vantagem devida a servidores municipais deve ser limitada à remuneração integral dos prefeitos” 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao acolher a pretensão dos recorridos, não divergiu da jurisprudência desta Corte, uma vez que a fixação de subteto municipal pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, no valor correspondente ao subsídio do Prefeito foi declarada constitucional pelo STF, orientação firmada no RE 606.358-RG. Veja-se o teor da norma do art. 37, XI, da CF:



    Art. 37, XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”



    No mesmo sentido, inclusive, cito o entendimento fixado no julgamento da ADI 6.221-MC, que esclarece que nem mesmo o constituinte estadual, no uso da faculdade conferida pelo § 12 do art. 37, poderia alterar o subteto estabelecido pelo art. 37, XI para os Municípios:



    “A faculdade conferida aos Estados para a regulação do teto aplicável a seus servidores (art. 37, § 12, da CF) não permite que a regulamentação editada com fundamento nesse permissivo inove no tratamento do teto dos servidores municipais, para quem o art. 37, XI, da CF, já estabelece um teto único”. (ADI 6221 MC, rel. p/ac min. Alexandre de Moraes, J. 20.12.2019, DJE de 30.4.2020.)



    Portanto, é firme a jurisprudência desta Corte pela constitucionalidade do subteto municipal fixado pelo art. 37, XI, da Constituição, devendo o subsídio do Prefeito ser considerado o valor máximo a ser pago aos servidores municipais para fins de abate de teto.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente